Tribunal: CARF
Processo: 13884.000346/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.000346/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.639 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOSE DIAS SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTES
NÃO DECLARADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas e com
plano de saúde realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e
de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a
respectiva dedução.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.000346/2011-12
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000346/2011-12

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/38):
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 06/10, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 7.226,99, incluída a
multa de ofício e os juros de mora calculados até 28/02/2011, em virtude da constatação
de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2008, ano-calendário
2007.
A fiscalização informa ter constatado deduções indevidas de despesas médicas no
total de R$ 11.461,22, identificadas a seguir: a) Fundação CESP referente às
despesas de Luciana Araujo Dias Medeiros, que não figura como dependente na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte. O relatório informa também ter o
contribuinte declarado despesas com plano de previdência privada da Fundação CESP
incorretamente como despesa com plano de saúde no valor de R$ 8.996,36. E ainda, que
o contribuinte apresentou cópia do Proc. no 630/2008 -2a Vara de Família e Suc., em
São José dos Campos/SP.
Contra o lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/05. Quanto às
despesas com plano de saúde, informou ter incluído o valor relativo à sua participação e
da ex-esposa em razão de decisão judicial cuja cópia anexa aos autos. Quanto as
despesas da filha Luciana Araujo Dias Medeiros, disse não ter informado os valores.
Informa estar apresentando o comprovante. No tocante à contribuição para previdência
privada e FAPI, segundo esclareceu, declarou de forma incorreta no campo destinado às
despesas do plano de saúde. Solicitou a consideração dos argumentos apresentados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Deve ser cancelada a glosa de despesas médicas realizadas de acordo com a legislação
que forem devidamente comprovadas e mantidas as glosas das demais despesas.
Cientificado da decisão, em 15/10/2013 (fls. 43), o contribuinte, em 14/11/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 45/49), insurgindo-se contra a manutenção parcial da glosa da
despesa médica declarada, alegando, em breve síntese, que o pagamento das despesas com o
plano de saúde de sua ex-esposa, Adília de Souza Araújo Dias, continuou a seu cargo, via
desconto em folha de pagamento, ao teor do acordo judicial celebrado nos autos do processo no
630/08, que tramitou na 2a Vara de Família e Sucessões de São José dos Campos/SP,
possibilitando-lhe assim o abatimento de tal despesa no ajuste anual, ancorado na legislação de
regência. Alega ainda que não houve interrupção da prestação da assistência com o plano de
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000346/2011-12

saúde por ele já suportada, antes da ruptura da vida conjugal ocorrida no ano de 2006. Requer, ao
final e se colocando à disposição para outros esclarecimentos, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/58.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 62), sendo-me distribuído em 24/11/2022, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com plano de saúde:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com o plano de saúde Fundação CESP, no
valor de R$ 5.090,90, pago em favor de sua ex-esposa/não dependente declarada, Adília de
Souza Araújo Dias, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2008.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo da farta documentação
carreada aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
36/38) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 6/10), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado pela
Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as deduções, consubstanciado no art.
73, caput e § 1o, do RIR/99. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação da regularidade da dedução da despesa, da
prestação dos serviços ou dos dispêndios realizados, quando exigidos e não apresentados, além
de vulnerar o art. 80, § 1o, II e III do RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a
consequente tributação dos valores correspondentes.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000346/2011-12

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o contribuinte pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos
imputados.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, levando-se em
conta que o acordo judicial prevendo a obrigação ao pagamento do plano de saúde de sua ex-
esposa somente foi homologado no ano-calendário de 2008, portanto posteriormente ao ano-
calendário autuado, e sendo certo que a dedução de despesa médica/plano de saúde em caso de
ruptura da entidade familiar imprescinde de decisão e/ou acordo devidamente homologado
judicialmente – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 38), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Fica mantida a glosa dos valores apontados como pagos ao plano de previdência da
Fundação CESP em nome de Adila de Souza, ex-esposa R$ 5.090,90, em razão do
acordo judicial homologado nos autos do processo no 630/08 - 2a Vara de Família e
Sucessões, em São José dos Campos/São Paulo, indicar a data do acordo no mês de
agosto de 2008. Portanto, o acordo homologado é posterior ao ano-calendário
objeto do presente lançamento (2007). Os documentos verificados estão anexados no
processo identificado com o comprot 13884.000347/2011-67.
(...)
Diante do exposto, em razão da comprovação parcial das despesas declaradas, o valor
do imposto suplementar apurado foi ajustado para R$ 1.400,00.
De fato, com base no art. 80, § 1o, II do RIR/99, apenas são dedutíveis na base de
cálculo do imposto de renda, os pagamentos realizados para o tratamento de saúde próprio e dos
dependentes declarados, sendo certo que para o ano-calendário de 2007, não verifico a inclusão
de dependentes na DAA/2008 (fls. 17/25), bem como a ausência de decisão judicial
homologatória determinando o ônus do pagamento ao contribuinte, impossibilitando assim o
acatamento das despesas com plano de saúde tendo por beneficiário terceiro não dependente
declarado.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade da despesa
remanescente no ano-calendário autuado com plano de saúde em favor de sua ex-esposa, Adília
de Souza Araújo Dias, e constando a regularidade da ação fiscal que ocorreu em conformidade
com a legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa
operada e reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
No que tange ao pedido de dilação probatória, para prestação de esclarecimentos
porventura necessários, não vislumbro a necessidade de sua eventual realização, visto que o
presente processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição
passiva em relação à matéria recorrida. Ademais, no processo fiscal a produção probatória
somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.639 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.000346/2011-12

realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão das declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar
o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 67
DF CARF MF
Original